Tribunal: TJSP
Processo: 1000645-04.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Empréstimo consignado – Alegação de cobrança de custo efetivo total superior à limitação imposta pelo art. 13, II, da Instrução Normativa no 125/2021 do INSS, que alterou o art. 16, III, da precedente Instrução Normativa no 28, de 16.05.2008 – Abusividade – Ocorrência – Expressão "de forma que expresse o custo efetivo" que diz respeito ao custo efetivo total da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Empréstimo consignado – Alegação de cobrança de custo efetivo total superior à limitação imposta pelo art. 13, II, da Instrução Normativa no 125/2021 do INSS, que alterou o art. 16, III, da precedente Instrução Normativa no 28, de 16.05.2008 – Abusividade – Ocorrência – Expressão "de forma que expresse o custo efetivo" que diz respeito ao custo efetivo total da operação de crédito – Pleito de limitação do custo efetivo total procedente - Taxa de juros que deve observar a limitação prevista na Instrução Normativa do INSS – Devolução dobrada – Cabimento - Aplicação do entendimento do STJ nos EAREsp no 600.663/RS e 679.608/RS de acordo com a modulação de efeitos determinada - Cobrança impugnada posterior a 30-3-2021 - Valores pagos a maior corrigidos monetariamente do desembolso e acrescidos de juros de mora da citação - Montante a ser apurado em liquidação de sentença – Sentença reformada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Sucumbência integral do réu que responde pelas custas processuais e honorários advocatícios em R$ 1.320,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC - Inaplicabilidade do art. 85, § 8o-A, do CPC - Valores constantes da tabela da OAB representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8o do art. 85 do CPC.
Recurso provido.